Tribunal: TJSP
Processo: 1003382-64.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/CAMPINAS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO AIIM – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REDUÇÃO DA RESPECTIVA MULTA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Os

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/CAMPINAS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO AIIM – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REDUÇÃO DA RESPECTIVA MULTA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Os elementos de convicção produzidos nos autos são insuficientes e inaptos à demonstração da insubsistência da infração administrativa, ora questionada. 2. A correção posterior da irregularidade verificada, não autoriza, à evidência, a desconsideração da infração administrativa, plenamente caracterizada e consumada. 3. Incorreção no cálculo da multa pecuniária, arbitrada e aplicada, não demonstrada. 4. O valor da referida sanção não é confiscatório e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.